Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao entender ausente a comprovação da constituição em mora do devedor. O apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida, para fins de constituição em mora e viabilização da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72) exige a comprovação da mora como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.
4. O STJ, ao fixar o Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), assentou ser suficiente, para comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.
5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual, estando presentes os documentos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o que afasta a extinção do feito por ausência de constituição em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É válida, para fins de constituição em mora em contratos com alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ, Súmula no 72; STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.09.2016, DJe 16.11.2016.